Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727606-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que acolheu parcialmente impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA, em desfavor de CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA, relativa a Cédula de Crédito Bancário no valor atualizado de R$ 22.658,26 (vinte e dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e vinte e seis centavos). Ante a inércia do executado, foi penhorada, via sistema Bacenjud, a quantia de R$ 19.897,85 (dezenove mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos). Em impugnação à penhora, o demandado sustentou “que a quantia colocada em indisponibilidade, se refere a importância referente ao salário destinado ao sustento do devedor, de sua família e de seu comércio, como se pode observar nos documentos anexos, como cadastro fiscal do Distrito Federal, certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal, Contrato de Locação, contas de água, energia e telefone, honorários mensais de contabilidade, folhas de pagamentos dos funcionários com recibos de pagamento de salários” (ID 49214161 – p. 3 – autos na origem). O magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação, determinando a liberação de R$ 11.433,13 (onze mil quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos). Nas razões recursais, a exequente sustentou que, na qualidade de empresário individual, o réu não pode se esquivar do pagamento de suas dívidas, porquanto optou por realizar as transações do seu comércio em sua conta pessoal. Ademais, do valor liberado pelo juiz, “apenas R$ 5.675,47 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) é utilizado pelo Empresário Individual para pagar seus funcionários, conforme se comprova com a folha de pagamento”, de modo que o restante pode ser penhorado (ID 13266652 – p. 7). Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular (ID 13266703 e ID 13266704). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, ante os seguintes fundamentos (ID 51264510 – autos na origem): (...) No caso em apreço, foi penhorado por meio do sistema BACENJUD o valor total de R$ 19.897,85, distribuído em contas do Banco Inter, do Banco Bradesco e da Caixa Econômica Federal (ID no 47552948). Os documentos trazidos aos autos indicam que o devedor é microempresário (ID no 49214604 , páginas 14/15) e utiliza a sua conta do Banco Inter basicamente para receber os créditos destinados à sua microempresa. Nesse sentido, o extrato juntado no ID no 49215089 demonstra que o valor bloqueado (RS 11.433,13) corresponde ao faturamento da microempresa de titularidade do devedor, de modo que o bloqueio põe em risco a própria continuidade da empresa, diante da necessidade de adimplir as despesas da pessoa jurídica, como demonstrado pelo executado (ID no 49214604 , páginas 3-8, e ID no 49214895 ). Portanto, o referido valor deve ser desbloqueado, pois a manutenção da penhora certamente comprometeria o funcionamento regular da pessoa jurídica, que nem sequer integra a lide. Ademais, a parte devedora apresentou proposta de acordo e não se vislumbra, a princípio, indícios de má-fé ou a prática de manobras tendentes a frustrar a presente execução. Em consequência, impõe-se a desconstituição da penhora eletrônica realizada na conta do Banco Inter, no valor de R$ 11.433,13. Contudo, em relação aos valores bloqueados nas contas do Banco Bradesco (R$ 8.313,01) e da Caixa Econômica Federal (R$ 151,71), a penhora deve ser mantida. Isso porque a parte devedora não trouxe aos autos absolutamente nenhum documento apto a comprovar que os referidos valores também foram auferidos por sua microempresa. De qualquer sorte, ainda que as referidas contas também sejam eventualmente utilizadas pelo devedor para recebimento de créditos da pessoa jurídica, a liberação do valor de R$ 11.433,13, encontrado na conta do Banco Inter, é suficiente para viabilizar a continuidade da atividade empresarial exercida pela parte devedora, o que afasta a alegação de impenhorabilidade das demais verbas. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação do devedor para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$11.433,13, depositado na conta do Banco Inter (ID no 47552948). Em consequência, desconstituo a penhora que incide sobre o referido valor. Mantenho a penhora dos valores remanescentes, R$ 8.313,01 e R$ 151,71, bloqueados nas contas do Banco Bradesco e da Caixa Econômica Federal, respectivamente, conforme fundamentação supra. Operada a preclusão, expeçam os respectivos alvarás de levantamento, sendo um em favor da parte devedora, no importe de R$ 11.433,13; e o outro alvará em favor da parte credora, correspondente aos valores de R$ 8.313,01 e R$ 151,71. (...) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os pressupostos. A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”, nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil. E, nesse sentido, essa espécie de constrição deve observar procedimento próprio, que inclui a limitação a percentual que não inviabilize a atividade empresarial, in verbis: Art. 866. (...) § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. In casu, não estaria evidenciado, a primus ictus oculi, o exaurimento da busca por bens penhoráveis em nome do demandado, até porque apenas teriam sido realizadas as pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Lado outro, o demandado teria demonstrado que a conta corrente que mantém junto ao Banco Inter é utilizada para recebimento de eventuais créditos decorrentes da transação de seu comércio (ID 49215089 – autos na origem). Assim, não mereceria reproche a decisão questionada, ao menos em juízo delibatório, tendo em vista que, verificada a vinculação dos valores penhorados à atividade empresarial, sem que a constrição tenha observado o disposto no art. 866 do CPC, o desbloqueio mostra-se imperioso. Convém salientar que o pedido subsidiário da recorrente, no sentido de que apenas os valores correspondentes à folha de pagamentos dos empregados fossem desbloqueados, não merece acolhimento neste momento preambular. Isso porque a atividade empresarial pressupõe gastos adicionais ao custeio de pessoal, como a aquisição de insumos e o pagamento de fornecedores. Além disso, é razoável supor que, por se tratar de pequeno empreendedor, parte das receitas advindas da atividade são destinadas também ao sustento da sua família. De mais a mais, é necessário considerar, sobretudo em sede liminar, que os recursos do agravado vinculados a outras contas correntes permanecem bloqueados, de modo que o empresário já estaria com parte de seu capital líquido inviabilizado. Por fim, a agravante deixou de explicitar em que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso não haja a suspensão da decisão objurgada. Com efeito, o magistrado a quo expressamente condicionou o levantamento dos valores desbloqueados à preclusão da decisão vergastada (ID 51264510 – p. 2 – autos na origem). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator